Tribunal: TJMT
Processo: 1030558-31.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030558-31.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), CANDIDO CUSTODIO DE MAGALHAES - CPF: 172.496.001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030558-31.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: CANDIDO CUSTODIO DE MAGALHAES

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA (VITRECTOMIA). PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PERDA DE UMA CHANCE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e por perda de uma chance, decorrentes da omissão em realizar cirurgia oftalmológica de urgência (vitrectomia), cujo não atendimento resultou em cegueira unilateral irreversível no autor da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a omissão do Município na realização de cirurgia de urgência configura ato ilícito indenizável;
(ii) se há nexo causal entre a inércia administrativa e o dano permanente alegado;
(iii) se a responsabilidade civil por omissão seria subjetiva, exigindo prova de culpa, ou objetiva, sob a teoria do risco administrativo; e
(iv) se o valor fixado a título de indenização por danos morais, estéticos e perda de uma chance revela-se desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia a negligência do Município em atender à solicitação de cirurgia urgente, resultando em dano irreversível, conforme laudo médico e prontuário nos autos.
4. A responsabilidade do ente público é objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, e não se afasta diante de alegação de repartição de competências entre os entes federados.
5. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 70.000,00 por danos morais, R$ 50.000,00 por danos estéticos e R$ 30.000,00 por perda de uma chance) mostra-se adequado, proporcional e compatível com a gravidade do dano, a condição socioeconômica das partes e os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Omissão do ente público na realização de procedimento cirúrgico de urgência prescrito configura ato ilícito passível de indenização, quando demonstrado o nexo causal com o dano. 2. A responsabilidade civil da Administração, no âmbito da saúde pública, é objetiva e regida pela teoria do risco administrativo. 3. A existência de repartição de competências administrativas entre os entes federados não afasta a responsabilidade solidária pela ineficiência na prestação do serviço público de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
Não indicado no voto

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030558-31.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: CANDIDO CUSTODIO DE MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela manutenção da sentença, que condenou o Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pela perda de uma chance, ao Agravado, como decorrência da omissão do Agravante em realizar cirurgia de urgência devida ao Agravado (vitrectomia), consoante id. 310171859.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 321650383, o Agravante sustenta, em suma, que:
i
) não há prova suficiente de que a demora de seis meses na realização do procedimento tenha sido a causa direta da perda da visão do autor;
ii
) a responsabilidade do Poder Público não é objetiva, mas subjetiva, exigindo a comprovação inequívoca de culpa administrativa, seja na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia, além do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano alegado;
iii
) não se pode imputar ao Município de Cuiabá a responsabilidade por eventual atraso, falha ou resultado adverso em procedimento cuja execução, autorização e controle da fila de espera competem exclusivamente ao Estado de Mato Grosso;
iv
) a manutenção do valor concedido a título de indenização não considerou a argumentação sobre a real competência do Agravante na cadeia de responsabilidade pela execução do procedimento, resultando em um ônus desproporcional à discricionariedade e capacidade orçamentária do Município.

Sem contrarrazões (id. 337042870).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030558-31.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: CANDIDO CUSTODIO DE MAGALHAES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Diante disso, em análise do conjunto probatório produzido nos autos, observa-se que o nexo causal entre conduta omissiva atribuída ao Apelante e o evento danoso restou comprovado, na medida em que a inércia em realizar a cirurgia devida, da qual o Apelante tinha conhecimento, comprovadamente ocasionou sequelas ao usuário do SUS.

E afirmo isso considerando que o Autor recebeu consulta com oftalmologista em 7-10-2016 (id. 297322532), sendo que o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior foi solicitado ao Município Apelante, em 10-10-2016 (id. 297322534), no entanto, sem resposta e/ou atendimento.

A par disso, consta do laudo oftalmológico a ocorrência de cegueira unilateral irreversível do lado esquerdo, do paciente, o que se deu em 3-3-2017 (id. 297322537). Assim, restou demonstrado objetivamente que a cirurgia de urgência devida não foi realizada pelo Município Apelante e, consequentemente, resultou na perda da visão do paciente, situação que gera o dever de indenizar pelo ato ilícito configurado.

No que se refere ao
quantum
da indenização, sabe-se que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, visando desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, com o fim de não causar o enriquecimento ilícito, não podendo, no entanto, revelar-se irrisório, a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, entendo que o arbitramento na monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais; de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos estéticos e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por perda de uma chance, atendem a esses critérios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que os valores se revelam em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de não configurar um enriquecimento injustificado.

(...)

Como se vê do trecho acima colacionado, o nexo causal entre a conduta omissiva do Agravante e o dano irreversível de perda da visão do Agravado restou suficientemente comprovado pela documentação médica amealhada ao feito, comprovatória da urgência do procedimento cirúrgico solicitado, com o alerta de que o Agravado corria o risco de perder a visão caso não fosse realizado o procedimento, bem ainda, pelo estado físico do Agravado, evidentemente alterado diante da demora na realização do procedimento.

Tal conduta, como bem afirmado em sentença, configura omissão culposa, na modalidade negligência, por inércia na adoção das medidas de urgência devidas, para a realização do procedimento cirúrgico prescrito.

Ademais, como salientado na decisão recorrida, a responsabilidade prestacional dos entes federados, no cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, conduzida pela repartição de competência administrativa, em nada se relaciona com a situação discutida na ação, envolvendo a responsabilidade civil do Estado (em sentido amplo), por danos decorrentes da sua ação ou omissão, essa regida pela Teoria do Risco Administrativo.

Assim, o fato de a competência administrativa para a realização do procedimento cirúrgico pertencer ao Estado de Mato Grosso, não serve para afastar, nem mesmo mitigar, a responsabilidade da Municipalidade, essa, como dito, regida pela Teoria do Risco Administrativo, a qual admite como excludentes de responsabilidade (que afastam o nexo causal) apenas a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro (ou seja, pessoa diversa do Estado - em sentido amplo) e caso fortuito e força maior, causas não verificadas no caso.

Assim sendo, entendo que o valor indenizatório arbitrado nos autos, pela conduta omissiva do Poder Público que ocasionou sofrimento, angústia e danos ao ofendido, merece ser mantido, sendo inviável a pretensão para sua redução.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026